Tribunal: TJDFT
Processo: 0700894-94.2021.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO C6 CONSIGNADO S/A, em face à decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que deferiu pedido de tutela provisória em sede de ação de conhecimento, ajuizada por LEONARDO BATISTA DOS SANTOS. Na origem, o autor ajuizou ação com pedido declaratório de inexistência de débito e indenização por danos materiais e morais. Para tanto, alegou ser aposentado pelo INSS e, em janeiro do corrente ano, deparou-se com um desconto em sua aposentadoria relativo a um empréstimo consignado, mas que nunca contratou. Em contato com a instituição financeira beneficiária do desconto, ela se recusou a fornecer cópia do suposto contrato e a esclarecer como teria sido autorizado o desconto em seu benefício previdenciário. Requereu a concessão da tutela provisória para se determinar à ré que suspenda os descontos ou, alternativamente, que fosse determinado ao INSS o depósito judicial das parcelas controvertidas. Deferida a tutela provisória, o juízo determinou à agravante que se abstivesse de efetuar descontos referentes ao contrato em debate e sob pena de multa de R$500,00 (quinhentos reais) por cada ocorrência, até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais). Nas razões recursais, o agravante alegou que a decisão padeceria de vício, porque não fora concedido prazo para o cumprimento. Lado outro, por se tratar de obrigação de não fazer (abster da cobrança), não seria cabível o arbitramento de multa diária, mas sim para cada ocorrência. Ademais, o cumprimento não dependeria exclusivamente do recorrente, sendo necessária também diligência do INSS para suspender a cobrança. E, por fim, que o valor arbitrado seria excessivo e postulou a redução. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para “cassar a r. decisão objurgada no que concerne à determinação suspensão do débito de prestações a título de empréstimo contra o Agravado em seu benefício previdenciário, sob pena de multa, conforme argumentos acima despendidos”. Preparo regular sob ID 26851349. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento, interposto em face à decisão que concedeu tutela provisória no bojo da ação declaratória de inexistência de débito. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de tutela de urgência antecedente satisfativa, em que se busca seja determinado à instituição financeira que se proceda à suspensão dos descontos efetuados em nome do autor. Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito (fumus boni iuris); 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora); 3) reversibilidade dos efeitos; 4) pode ser exigida caução, a qual é dispensada em caso de hipossuficiência. No caso, está presente a probabilidade do direito (verossimilhança fática e plausibilidade jurídica), eis que o autor alega não ter celebrado com o réu o contrato de empréstimo no 010013742213, incluído no dia 15/11/2020, com valor da parcela de R$ 32,52 (trinta e dois reais e cinquenta e dois centavos) e valor emprestado de R$ 1.303,93 (hum mil, trezentos e três reais e noventa e três centavos), prazo de 84 meses, com início do desconto previsto para o mês de março de 2021, e que refira cobrança seria indevida. Ademais, é notória a prática de instituições financeiras em conceder empréstimos, em especial a aposentados e pensionista do INSS, sem que a parte tenha solicitado, cabendo, assim, ao réu comprovar a adesão do autor ao empréstimo. Também presente o perigo de dano, consubstanciado na cobrança de valores que, a priori, o autor alega que são indevidas. Os efeitos da medida são reversíveis, na medida em que, comprovado o contrato de empréstimo entre as partes, a cobrança poderá ser retomada. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA para determinar que o réu se abstenha de efetuar descontos referentes ao contrato no 010013742213, incluído no dia 15/11/2020, com valor da parcela de R$ 32,52 (trinta e dois reais e cinquenta e dois centavos) e valor emprestado de R$ 1.303,93 (mil, trezentos e três reais e noventa e três centavos), prazo de 84 meses, com início do desconto previsto para o mês de março de 2021, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) a cada desconto, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Atribuo a presente decisão força de mandado. Intime-se via sistema, eis que o réu é parceiro eletrônico.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Primeiramente, quanto à plausibilidade do direito, importa ressaltar que em momento algum o agravante impugnou a alegação do autor de que jamais contratou o empréstimo, bem como não juntou aos autos o instrumento contratual que comprovaria a existência da relação jurídica. Acerca da fixação de astreintes, não procede a argumentação de que o juízo a teria fixado por prazo e não por cada ocorrência. Para tanto, pede-se vênia novamente para transcrever o dispositivo da decisão agravada: Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA para determinar que o réu se abstenha de efetuar descontos referentes ao contrato no 010013742213, incluído no dia 15/11/2020, com valor da parcela de R$ 32,52 (trinta e dois reais e cinquenta e dois centavos) e valor emprestado de R$ 1.303,93 (mil, trezentos e três reais e noventa e três centavos), prazo de 84 meses, com início do desconto previsto para o mês de março de 2021, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) a cada desconto, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). (destaquei) Em que pese o juízo tenha utilizado a nomenclatura de “multa diária”, a decisão é clara ao estabelecer que a penalidade terá incidência a cada descumprimento da obrigação de não fazer e não por período ou diariamente. Quanto à argumentação de que a efetivação da tutela dependeria de ato do INSS, importa ressaltar que o interessado sequer comprovou ter encaminhado à instituição previdenciária a solicitação de cancelamento dos descontos. Ademais, qualquer imputação de responsabilidade a terceira pessoa constitui matéria que reclama a devida prova, que ficará a cargo de quem alega. O receio de dano irreparável milita em favor do agravado, posto que idoso e sujeito a descontos indevidos em seu benefício previdenciário, comprometendo recursos imprescindíveis para a subsistência própria. Por fim, quanto o excesso na multa coercitiva arbitrada, tenho que assiste razão ao agravante. Isto porque a multa foi fixada em R$ 500,00 por desconto efetuado, mas que deveria se abster de cobrar, até o limite de R$ 10.000,00. Ocorre que o valor da prestação é de apenas R$ 32,52 (trinta e dois reais e cinquenta e dois centavos). Já o valor total de mútuo seria de R$ 1.303,93 (mil, trezentos e três reais e noventa e três centavos). A jurisprudência é orientada no sentido de, sem desconsiderar o efeito persuasório da multa cominatória, deve-se acautelar para que não seja fonte de enriquecimento indevido. Daí porque, via de regra, seu montante deve ficar compreendido dentro do valor da obrigação principal, quando possível sua mensuração, sem prejuízo das perdas e danos (STJ/ AgInt nos EDcl no REsp 1348674/DF). A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram parcialmente presentes, o que impõe o deferimento em parte, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR em parte, para reduzir a multa por infração à decisão judicial a R$ 200,00 (duzentos reais) limitados a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de junho de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator